Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003630-72.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME. DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS QUE SERÁ PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ­

Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade.

Considerando que a 1a vogal fixou os honorários em 0,5% assim como o Segundo Vogal também fixou em 0,5% e esta Relatora em 1%, o percentual deve ser calculado pela média aritmética na forma determinada pelo Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. (Artigo 94 § 5o).

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas
pro rata
, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Bradesco S/A
e por
Galera Mari e Advogados Associados
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, julgou procedente a ação para condenar o Banco ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, levando em consideração que os advogados trabalharam no processo por 04 (quatro) anos prestando serviços ao Banco, a natureza da causa concernente a execução de título extrajudicial, além do trabalho realizado pelos advogados, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante Banco Bradesco S/A, sustenta que o caso versa sobre arbitramento de honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços que foi rescindido pela Instituição Financeira.

Alega que a parte autora sustentou que firmou contrato de honorários advocatícios com o Banco que passou por diversos aditivos e que apesar de desempenhar satisfatoriamente seus trabalhos foi surpreendida com notificação extrajudicial de rescisão unilateral do contrato, de forma que promove ações visando recuperar seu crédito, e que ajuizou a demanda pretendendo o recebimento de 18% sobre o valor atualizado do processo n. 0004762-34-2015 que perfaz R$ 11.125.231,79 (onze milhões cento e vinte e cinco mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), sobrevindo a sentença recorrida.

Alega que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que o julgamento antecipado da lide impediu a Instituição Financeira de produzir provas concernentes a perícia contábil, tendo ocorrido cerceamento de defesa.

Sustenta que se devidos os honorários devem seguir o que estabelece o contrato firmado entre as partes, sendo inaplicável a regra do artigo 22 da Lei 8.906/94, já que o contrato prevê fixação de honorários havido nas ações de acordo com cada etapa processual trabalhada.

Verbera que a questão estaria limitada ao levantamento dos atos processuais e do resultado econômico obtido na execução pela atuação da parte Recorrida na qualidade de patrono da Instituição Financeira, sendo que o Banco foi tolhido em sua defesa.

Afirma que a parte recorrida nunca alegou que os valores constantes do contrato não foram recebidos, ademais, pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por ambas as partes.

Alega que o arbitramento de honorários ocorre quando há ausência de estipulação ou acordo o que não é o caso, já que há contrato firmado entre as partes que prevê as etapas para recebimento de honorários.

Assevera que deve prevalecer o que consta do contrato, devendo ser afastada a aplicação do § 3o do artigo 22 da Lei 8.906/094, ademais, a remuneração prevista no contrato não depende de êxito apenas ao final do processo, havendo diversas hipóteses de remuneração por etapas trabalhadas no processo, sendo que a parte Recorrida tinha ciência das condições contratuais.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Quanto a Apelante Galera Mari e Advogados Associados pretende a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que o valor constante da sentença é incompatível e insuficiente a título de honorários.

Alega que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada e mesmo que não seja este o entendimento devem ser majorados no caso considerando os trabalhos realizados no processo n. 0004762-34-2015 que versa sobre Execução de Título Extrajudicial no valor de R$ 4.307.147,58 (quatro milhões trezentos e sete mil e cento e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), com valor atualizado de R$11.125.231,79 (onze milhões cento e vinte e cinco mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), sendo que a ação foi recebida em 2015 com fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa, tendo realizado vários atos processuais até que em 2020 foi notificado da rescisão contratual.

Assevera que deve ser levado em consideração o proveito econômico obtido pelo Apelado com os trabalhos desempenhados pela Recorrente pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA – OAB/MT No 426526
E
CLAUDIO STABILE RIBEIRO – OAB/MT No3213.

V O T O (
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Sustenta o Apelante Banco Bradesco S/A preliminar de cerceamento de defesa aduzindo que foi impossibilitado de produzir provas.

Com efeito, a preliminar não prospera.

Constata-se que se trata de ação de arbitramento de honorários, valendo ressaltar que
inviável falar-se em cerceamento de defesa quando a questão suscitada nos autos é apenas de direito e a matéria fática é esclarecida pelo simples exame dos documentos constantes dos autos.

No caso em análise está sendo pleiteado o arbitramento de honorários e para tanto cumpre analisar a atuação do advogado e eventual contrato firmado entre as partes tornando desnecessária a produção de provas além daquelas já constantes dos autos para se chegar ao valor razoável a título de honorários contratuais a ser fixado diante da rescisão contratual efetivada pela Instituição financeira.

Portanto, afasto a preliminar.

À UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Outrossim, conforme relatado, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, na qual o Juízo
a quo
arbitrou os honorários em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com relação a Execução de Título Extrajudicial n. 0004762-34-2015, observando o artigo 85 do CPC.

Pelo que se verifica as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos, sendo que em 19/11/2020 a Instituição financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuação da referida prestação de serviços.

Em razão disso, a sociedade advocatícia ajuizou a Ação visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo n. 0004762-34-2015, pretendendo que lhe fossem pagos honorários contratuais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa ou, alternativamente, para que fossem judicialmente arbitrados honorários para a remuneração de tal labor.

A Instituição Financeira Apelante argumenta, em síntese, que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes que estabelece o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, devendo ser afastada a aplicação do § 3o do artigo 22 Da Lei 8.906/094, além disso, o contrato prevê a possibilidade de rescisão unilateral por qualquer das partes, de modo que tal pretensão em arbitramento de honorários somente seria admissível se não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba, tendo em vista que o contrato prevê regras quanto ao pagamento de honorários inclusive na hipótese de rescisão como ocorreu.

Dessa forma o cerne da questão em sede recursal consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, mesmo que o objetivo do cliente/contratante não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados e se tais serviços foram prestados devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Isto porquê, entendimento contrário estaria contemplando enriquecendo sem causa do contratante, já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação
.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante no 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, receberá também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise importante registrar que conforme sustentado pela própria autora em suas razões recursais atuou no processo realizando os seguintes atos processuais que elenca a seguir:

“A ação foi ajuizada em 03/06/2015 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor habilitou-se nos autos em 12/03/2016 requerendo vistas dos autos para análise e manifestação no prazo legal.

Em 03/08/2016 houve despacho determinando a intimação da parte executada para dar prosseguimento no feito, indicando bens passível de penhora.

Diante do silêncio do executado, em 20 de março de 2017 o autor peticionou nos autos requerendo a juntada do demonstrativo do débito executado atualizado, bem como requereu a requisição do Banco Central do Brasil via BACENJUD para que informasse a existência de ativo em nome do executado e a determinação de sua indisponibilidade no limite do débito executado.

Pedido este que foi deferido em 24/08/2018, pedido este deferido em 16/12/2019, porém a consulta retornou sem êxito.

Em 21/02/2019 requereu uma nova consulta via BACENJUD e a indisponibilidade dos eventuais ativos até o valor do débito novamente atualizado. Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração”. (...).

No caso pelo que se verifica da cláusula 6.9 que trata de Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens.

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

No entanto, constata-se que apesar de atuar no feito por 04 (quatro) anos o processo encontra-se em tramitação não logrando êxito em penhorar bens do devedor pelo menos até a rescisão do contrato estando
ainda o feito na fase inicial da execução.

Dessa forma, como ainda não finalizou o processo estando a execução ainda no início, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 1% sobre o valor atualizado da causa remunera satisfatoriamente a parte Autora estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­

Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição.

Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal.

Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­

Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão.

Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos.

O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Quanto a Apelante
Galera Mari e advogados Associados, alega que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, pretendendo que sejam fixados no caso em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Cumpre ressaltar conforme fundamentação retro mencionada que no caso a fixação/arbitramento não é de honorários de sucumbência mas sim de
honorários contratuais
sendo que no caso existe contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado.

No caso, considerando os trabalhos realizados e a rescisão unilateral efetivada pela Instituição financeira que afastou as expectativas de ganho da parte autora, entendo que os honorários devem ser fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Dessa forma,
entendo que a verba contratual
devida pelos serviços advocatícios prestados no Processo

0004762-34-2015
de
1% do valor atualizado
da causa
remunera de forma razoável e proporcionalmente os serviços advocatícios prestados no caso.

Diante dessas considerações,
dou

provimento parcial
ao recurso interposto pela Instituição Financeira para reconhecer que havendo estipulação ou acordo contratual os honorários contratuais devem observar o contratado, e
dou provimento parcial
ao recurso interposto por Galera Mari e advogados Associados a fim de arbitrar os
honorários contratuais
, considerando a rescisão unilateral do contrato levada a efeito pelo Banco em 1% sobre o valor atualizado da causa.

No mais, considerando a nova feição de sucumbência que é recíproca, sendo que a derrota de ambas as partes se equivalem, o ônus de sucumbência deve ser redistribuído, devendo ser igualitariamente suportado pelos litigantes, com custas divididas
pro rata
, devendo ainda, cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, em 10% sobre o valor da condenação como consta da sentença.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Infelizmente teremos uma quantidade imensa de processos semelhantes a esse e nossa intenção, a princípio, era de que as partes tentassem uma composição pré processual para evitar julgamentos de inúmeras demandas assemelhadas referentes às partes aqui em discussão, mas como não foi possível, somos obrigados a analisar o pedido meritório e como sempre tenho feito em questões de honorários advocatícios, utilizo vários critérios, dentre eles aqueles estabelecidos pelo CPC sobre o tempo dispendido pelo advogado, sobre o trabalho e complexidade do labor advocatício e, nesse caso específico, verifica-se que não obstante o valor da causa, hoje atualizado em mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), é que o advogado que pleiteia esses honorários, laborou 03 (três) peças: uma petição para juntada de substabelecimento; outra com pedido de penhora do BACENJUD; e depois um novo pedido de penhora.

Pelo labor, pelo tempo e pela complexidade do trabalho, verifica-se que foi um trabalho de simples petições, sem qualquer complexidade e sem que tenha demandado tempo laboral que pudesse conduzir a um parâmetro mais elevado de fixação.

Nesse caso, considerando o labor executado pelo nobre advogado, peço vênia à Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas para divergir apenas quanto ao porcentual, justamente porque as petições são simples e não demandaram estudo aprofundado ou um exercício de raciocínio compleso na elaboração dessas peças, motivo pelo qual fixo em 0,5% sobre o valor atualizado da causa, mantendo concordância com os demais termos do voto da douta relatora.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Desembargador Sebastião Barbosa, pedi para a Presidente analisar se a conclusão do julgamento fica pela média aritmética, pela maioria ou pela técnica estendida?

O que Vossa Excelência entende?

Por isso fixei em percentual exatamente por pensar que seria feita a conclusão pela média aritmética.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Pelo que tenho acompanhado, a Segunda Câmara de Direito Privado tem seguido esse entendimento da média aritmética e concordo com a mesma.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Média pelos valores fixos em percentual.-

EXMA. SRA. DESA.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Deram parcial provimento ao recurso do Bradesco e também parcial provimento ao recurso de Galera Mari, vencida a relatora somente no que diz respeito à fixação do percentual.

A relatora estipulou os honorários advocatícios em 1% e a 1a vogal e 2o vogal estipularam em 0,5%, que deverá ser estipulada a média aritmética, conforme determina o Regimento Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023